Tribunal: STF
Processo: RE 109579
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA.
EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO.
SE A EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA FOI OFERECIDA ANTES DA INTIMAÇÃO DA
PENHORA, E RAZOAVEL O ENTENDIMENTO DE QUE, ESTANDO SUSPENSA A
EXECUÇÃO, NÃO TRANSCORRERA O PRAZO PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS.
SINGULARIDADE DA ESPÉCIE. INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 738 - I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.